Tribunal: TJMT
Processo: 1032221-15.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032221-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA GLORIA DA SILVA - CPF: 209.636.531-72 (APELANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP.
TEMA 1300 DO STJ.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.

RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais decorrentes de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. A apelante sustenta que o laudo pericial seria favorável à sua pretensão e que a sentença foi proferida mesmo diante da existência do Tema 1300/STJ, que teria determinado o sobrestamento nacional de processos que tratam da distribuição do ônus da prova em demandas sobre saques indevidos em contas do PASEP. Requer a
reforma da sentença para o sobrestamento do feito ou, subsidiariamente, o julgamento procedente da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se subsiste a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1300/STJ; (
ii
) verificar se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao cumprimento do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de sobrestamento do processo em virtude do Tema 1300/STJ resta prejudicado, uma vez que o referido tema foi julgado em 10/09/2025, com publicação do acórdão em 18/09/2025, não havendo mais determinação de suspensão de processos sobre a matéria.

A apelação não atende aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, pois não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas
sobre o
suposto favorecimento da perícia, sem enfrentar os trechos do laudo pericial destacados na sentença, os quais indicam a regularidade dos lançamentos na conta do PASEP.

A ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A superveniência do julgamento de tema repetitivo pelo STJ afasta a necessidade de sobrestamento do processo com base no referido tema.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento da apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

O recurso de apelação deve ser fundamentado com base em razões de fato e de direito que demonstrem concretamente o desacerto da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II e III
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2606055 SC 2024/0123809-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 23/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2024.

TJMT
1000674-74.2025.8.11.0010, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Reparação de Danos Materiais
julgada
improcedente, com a
condenação da
autor
a
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10
% sobre o valor
atualizado
da
causa
.

A
apelante alega que
ingressou com ação de conhecimento com a finalidade de apurar desfalques/saques indevidos em sua conta PASEP, cuja gestão é de responsabilidade do réu.

Sustenta que
apesar da existência de laudo pericial favorável, a sentença foi de improcedência
.

D
estaca que a sentença foi proferida mesmo diante da existência do Tema 1300/STJ, que determinou o sobrestamento nacional dos processos que tratem da distribuição do ônus da prova em demandas relacionadas a débitos indevidos em contas do PASEP, conforme previsto no art. 1.037, II, do CPC.

Argumenta que tal decisão interfere diretamente no deslinde do processo, pois trata da responsabilidade sobre a guarda dos documentos que comprovam ou não os saques.

Menciona
com base em precedentes do STJ, como o Tema 1150, que reconhece o Banco do Brasil como parte legítima para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, e que o prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme o art. 205 do Código Civil.

Ressalta ainda que a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, não havendo qualquer interferência normativa da União no caso.

Diz
ainda que a sentença foi precipitada, desconsiderando o sobrestamento obrigatório dos autos por força do
Tema 1300/STJ, o que caracteriza cerceamento de defesa e julgamento prematuro da lide.

Por fim,
pede
o provimento do Recurso para reformar a sentença de improcedência e que seja determinado
o retorno dos autos ao juízo de origem, com o devido sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 1300
do
STJ
.

Nas contrarrazões (Id
331896991
), o apelado
defende a manutenção da sentença, reiterando que atua como mero prestador de serviços e que não houve falha na gestão das contas, conforme comprovado pela perícia.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação
interposta por
Maria Gloria
d
a Silva
contra
Banco do Brasil
S.A., com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais decorrentes de desfalques e saques indevidos em conta vinculada ao fundo PASEP
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em virtude da afetação do Tema 1300
do

STJ
. No mérito, alega, de forma sucinta, que o laudo pericial conteria parecer favorável à sua pretensão e que a sentença teria ignorado tal fato. Requer a reforma da
sentença
para que os autos retornem à origem e aguardem o julgamento do tema repetitivo ou, subsidiariamente, a procedência da ação.

Ocorre que referido Tema foi julgado em 10/09/2025, com publicação do acórdão em 18/09/2025. Assim, não subsiste a determinação de sobrestamento anteriormente imposta pelo STJ, razão pela qual resta prejudicado o pleito de suspensão.

Quanto ao mérito, a
sentença baseou-se fundamentalmente na conclusão do laudo pericial, o qual atestou, de forma categórica, que
"houve aplicação dos índices de juros e de correção monetária conforme tabela oficial editada pelo tesouro nacional"
e que, aplicando-se os índices oficiais, o resultado é "
zerado
".
O juízo de origem
transcreveu trechos do laudo que confirmam a regularidade dos lançamentos.

Contudo, a apelante, em suas razões
recursais
, limita-se a afirmar genericamente que
"
apesar de conter laudo pericial nos autos com parecer favorável a Autora mesmo assim a magistrada improcedeu a ação
"
.

Desse modo, não foram impugnados expressamente os fundamentos da sentença.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”

(Comentários ao código de processo civil, 2a Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto"
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2606055 SC 2024/0123809-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 23/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2024).

Portanto, ante o não cumprimento dos incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, impõe-se o não conhecimento da Apelação.

Desta Câmara
:

“
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, em processo de Embargos à Execução extinto sem resolução do mérito por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pela agravante atendeu ao requisito da dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, confrontando-os com as razões adotadas pelo julgador.

4. A mera alegação genérica de hipossuficiência, sem demonstrar como tal circunstância interferiria na configuração do abandono, não é suficiente para atender ao princípio da dialeticidade.

5. A ausência de impugnação específica aos pressupostos fáticos e jurídicos que levaram à configuração do abandono da causa inviabiliza o conhecimento do recurso, não se tratando de interpretação excessivamente formalista, mas de exigência essencial para o regular processamento recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, III; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2606055 SC 2024/0123809-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 23/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2024.

TJMT 1006321-30.2023.8.11.0007, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025
”.
(N.U 1000674-74.2025.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026)

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
e
m
ajoro os honorários sucumbenciais de 10% para
12
% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026